Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-39.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-39.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSENILDA DA SILVA - CPF: 954.475.711-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCIO DOS SANTOS - CPF: 011.153.391-09 (APELANTE), N. E. D. S. D. S. - CPF: 084.479.811-85 (APELANTE), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ROSENILDA DA SILVA - CPF: 954.475.711-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO MARCIO DOS SANTOS - CPF: 011.153.391-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO ALIMENTÍCIO VENDIDO FORA DO PRAZO DE VALIDADE – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DO MARIDO E DO FILHO MELHOR – VALOR RAZOÁVEL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GENITORA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos. Inteligência dos artigos 12, 13 e 18, §6º, I, do CDC.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre a ingestão do produto adquirido pela autora e a intoxicação alimentar, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, além da extensão dos danos materiais por eles reclamado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002924-39.2018.8.11.0006

APELANTES:

ROSENILDA DA SILVA E OUTROS

APELADO:

COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TODO DIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSENILDA DA SILVA,
ANTÔNIO MÁRCIO DOS SANTOS e N. E. D. S. S.
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TODO DIA LTDA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelado a pagar aos autores
Antônio Márcio dos Santos e Nicolas Eduardo da Silva Santos
o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, afastando, contudo, o pleito indenizatório a mesmo título em relação à autora
Rosenilda da Silva
.

No mesmo ato, ainda julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, determinando que o estabelecimento comercial proceda com a restituição do valor de R$1,98 (um real e noventa e oito centavos) aos autores, corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros a partir da citação, e, por fim, julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas constantes nas notas fiscais juntadas de Id 13884106, por ausência de vínculo ao fato, haja vista a aquisição dos medicamentos em data muito posterior ao evento.

Em face da sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, condenou os autores a proporção de 93,34215% sobre o valor das custas e despesas processuais, já a parte requerida ao pagamento de 6,657850% do valor devido. No que tange aos honorários, fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, mantendo suspendo a cobrança da verba com relação aos requerentes, visto que litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformados, os autores, ora apelantes, defendem a necessária extensão dos danos morais indenizáveis à requerente Rosenilda, que, apesar de ter apresentado sintomas comprometedores de sua saúde em data posterior aos coautores, esses ocorreram igualmente em virtude da ingestão do produto adquirido com a data de validade vencida junto ao estabelecimento demandado.

Aduzem que, sendo a genitora de Nicolas, também lidou com os transtornos morais e psicológicos de ter seu filho acometido por intoxicação causada por omissão da apelada.

Asseveram, ainda, ser indispensável a majoração da verba indenizatória fixada pelo juízo
a quo
em relação aos danos morais reconhecidos, bem como a ampliação dos danos materiais para que, assim, sejam alcançadas as despesas com a aquisição de medicamentos para o tratamento da intoxicação causada a todos.

Com essas ponderações, pugnam pelo provimento do recurso (Id 43224040).

Sem contrarrazões (Id 43224045).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Leonir Colombo,
opina pelo parcial provimento do recurso, para o fim de que sejam reconhecidos e indenizados, na mesma proporção, os danos morais também vindicados por
Rosenilda da Silva
, além de ser estendida a reparação material para alcançar o valor constante das despesas comprovadas por meio do documento aportado ao Id 43223956 (Id 51082484).

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROSENILDA DA SILVA,
ANTÔNIO MÁRCIO DOS SANTOS e N. E. D. S. S.
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face do
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TODO DIA LTDA
,

onde narram, em sua inicial, que adquiriram, em 29.03.2018, quatro unidades de achocolatado da marca três corações no estabelecimento apelado, com prazo de validade vencido, cuja ingestão acarretou-lhes sintomas como dor abdominal e diarreia, levando-os, inclusive, a atendimento médico e uso de medicamentos.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelado a pagar aos autores
Antônio Márcio dos Santos e Nicolas Eduardo da Silva Santos
o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, afastando, contudo, tal indenização em com relação à autora
Rosenilda da Silva
. Igualmente, acolheu parcialmente o pedido de indenização por dano material, para determinar que o estabelecimento comercial proceda com a restituição do valor de R$1,98 (um real e noventa e oito centavos) aos autores, e, por fim, julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas demonstradas nas notas fiscais juntadas de Id 13884106, por ausência de vínculo ao fato, haja vista a aquisição dos medicamentos em data muito posterior ao evento.

Em face da sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, condenou os autores a proporção de 93,34215% sobre o valor das custas e despesas processuais, já a parte requerida ao pagamento de 6,657850% do valor devido. No que tange aos honorários, fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, mantendo suspendo a cobrança da verba com relação aos requerentes, visto que litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformados, os autores apelam, defendendo, entre outros pontos, a necessidade de ser estendido a verba indenizatória a título de danos morais também em relação à Rosenilda, inclusive majorando-se o
quantum
fixada pelo juízo
a quo
, além de se ampliar os danos materiais, para que sejam alcançadas as despesas com a aquisição de medicamentos para o tratamento da intoxicação causada a todos.

Pois bem.

Imperioso destacar, inicialmente, que nos termos do artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor,
“os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

Assim, o comerciante responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos que coloca no mercado impróprios para consumo, sendo considerados como tais aqueles cujos prazos de validade estejam vencidos (artigos 12, 13 e 18, §6º, I, do Código de Defesa do Consumidor).

A responsabilidade objetiva, todavia, não dispensa
a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles
, o que não restou suficientemente demonstrado no caso, pelas razões que passo a declinar:

De início, analisando as provas colacionadas aos autos, é incontroverso que o achocolatado foi adquirido no estabelecimento comercial demandado no dia 29/03/2018, consoante se depreende da nota fiscal acostada no Id 43223951, sendo que referido produto encontrava-se com a validade expirada desde 23/03/2018 (Id 43223952).

Todavia, em que pese esteja caracterizada a prática de ato ilícito pelo estabelecimento comercial, consubstanciado na colocação à venda de produto com prazo de validade vencido, a compra do referido alimento pelo consumidor, por si só, possui o condão de apenas ensejar a restituição do valor pago ou a substituição por outro da mesma espécie em perfeitas condições de consumo, à escolha do consumidor, não havendo que falar em dano moral por este fato.

Assim, para a caraterização do dano moral envolvendo produto vencido faz-se necessário que haja a comprovação de dano efetivo – intoxicação alimentar – com a ingestão do produto, haja vista que a simples aquisição, repita-se, não gera potencialidade lesiva ao consumidor.

No caso concreto,
do detido
exame do prontuário médico juntado no Id 43223955, constata-se que a autora Rosenilda da Silva somente foi submetida a atendimento médico em
03/04/2018
, ou seja, 05 (cinco) dias após o suposto consumo do produto.

Desse modo, apesar de ter a recorrente comprovado a ida no hospital, o nexo causal não ficou satisfatoriamente configurado com a suposta ingestão do referido alimento, não se podendo responsabilizar o comércio recorrido pela produção de prova que sequer comprovou a existência do fato.

Circunstância totalmente diversa é a demonstrada pelo seu marido (Antônio Márcio dos Santos) e seu filho menor (Nicolas Eduardo da Silva dos Santos), que também demandaram no polo ativo da ação de base, cujo pleito indenizatório restou acolhido pelo togado singular
, mormente considerando que
os mesmos
deram entrada no pronto atendimento no dia 29/03/2018, ou seja, no mesmo dia da aquisição do produto junto ao estabelecimento requerido
, conforme faz prova os documentos juntados aos Ids 43223953 e 43223954.

Logo, verificado que a autora-recorrente (Rosenilda da Silva) não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do alimento vencido e a aludida intoxicação alimentar, de rigor que a sentença seja mantida nesse tocante, sob pena de acarretar indevido enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO CONSUMIDO E OS SINTOMAS ALEGADOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do produto fabricado pela ré/apelada e a aludida intoxicação alimentar, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida”
(TJ-MT – AC: 00150391420128110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NULIDADE – AFASTAMENTO –
INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – ALIMENTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE – NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. – Havendo impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família – Na hipótese de nulidade processual, sendo possível decidir o mérito em favor da parte a quem aproveite o decreto da nulidade, o juiz não deve pronunciá-la, e nem repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 282, § 2º, CPC) – A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 12), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos produtos que fornecem – Mesmo em caso que verse sobre responsabilidade civil objetiva, é necessária para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador – Se cabe à autora a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência dos seus pedidos iniciais – Não cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se a conduta da parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do Código de Processo Civil de 2015”
(TJ-MG – AC: 10338160113191001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 28/07/2020)

Da mesma forma, não há se falar em majoração da verba indenizatória fixada na sentença, e, para tanto, subscrevo as explanações do douto Procurador de Justiça,
Dr. Leonir Colombo
, em seu bem lançado parecer, para o qual
“Levando em consideração, portanto, a reprovabilidade da conduta da apelada e, ao mesmo tempo, a conduta dos apelantes ao não observarem a validade do produto, concorrendo, ainda que minimamente, para o mal-estar que sofreram, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo em R$ 3.500,00 mostra-se adequado ao caso concreto, na medida em que compensa razoavelmente o dano havido, consoante os princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade”
(
sic
Id 51082484).

De igual modo, no que tange aos danos materiais pretendido pelos recorrentes, tenho que razões de direito não lhes socorre, no caso concreto, já que, consoante muito bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau,
“as notas fiscais juntadas no Id. 13884106, com data de emissão de 11.04.2018 e 23.04.2018, ou seja, muitos dias após o fato, não se prestam a comprovar o alegado dispêndio de gastos com medicamentos, pois, como dito, distúrbios de natureza alimentar costumeiramente se dissipam em poucos dias, a menos que evoluísse para um quadro mais grave, o que não restou comprovado nos autos”
, concluindo que
“não há lógica em considerar que os autores tenham esperado 13 (treze) dias e até mesmo quase um mês para adquirir os medicamentos quando enfrentavam o distúrbio de saúde. Portanto, não havendo prova efetiva do prejuízo material com relação a supostas despesas com medicamentos, o que não pode ser comprovado por mera alegação unilateral de provas”
, pelo que impertinente a extensão dos danos materiais vindicados, mostrando-se escorreita
a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença
a quo
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020